Tribunal: TJDFT
Processo: 0001230-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001230-50.2020.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO OLIVEIRA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ESPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese de incompetência territorial suscitada pela defesa deve ser rejeitada, uma vez que a exceção não foi apresentada no prazo da resposta à acusação, nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal. 2. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. 3. A alegação genérica de que houve quebra da cadeia de custódia não se mostra apta para a declaração de nulidade, porquanto não houve a indicação expressa e pormenorizada acerca da autenticidade da prova. 4. O juízo não induziu o órgão ministerial à apresentação da denúncia. Em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, assim como da vedação do arquivamento implícito, cabe ao magistrado conceder vista ao Ministério Público para requerer o que entender de direito sobre todos os delitos apontados na ocorrência policial. 5. Não há falar em absolvição quando o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de ameaça e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 158, e 184, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o decreto condenatório não poderia ter sido baseado em versões antagônicas quanto ao fato supostamente ocorrido, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Afirma que teria havido quebra da cadeia de custódia, devendo haver a nulidade do acórdão; e b) artigos 41 e 395, incisos I, II e III, ambos do CPP, defendendo inépcia da denúncia, diante da ausência de correlação entre a denúncia e a decisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 157, 158 e 184, todos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “verifica-se, sem sombra de dúvidas, a agressividade do acusado ao se dirigir à vítima, atestando que o medo dela não era desarrozoado. Embora Ana Paula não tenha repetido, em juízo, ipsis litteris as declarações fornecidas perante a autoridade policial e no áudio de ID 47971940, a essência da ameaça proferida foi confirmada. A ocorrência de pequenas divergências se explica em virtude do lapso temporal transcorrido, entretanto, no âmago, as declarações são claras o bastante para evidenciar a conduta lesiva perpetrada pelo acusado. Demais disso, Ana Paula, ao ser interpelada pelo juízo sobre a ameaça contida na denúncia, atestou o teor das frases proferidas pelo acusado em seu desfavor (...). “A alegação genérica de ocorrência de quebra da cadeia de custódia não se mostra apta para a declaração de nulidade, porque não houve a indicação expressa e pormenorizada acerca da autenticidade da mídia acostada aos autos (...). Sendo assim, e diante da ausência de elementos que, em tese, poderiam caracterizar adulteração no interregno probatório, tenho por infundada a alegação de nulidade da prova, não havendo falar em ocorrência da quebra da cadeia de custódia” (ID 50809842). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 41 e 395, inciso I, II e III, ambos do CPP, porquanto a turma julgadora assim decidiu: “No caso concreto, pelo que se observa da denúncia, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que qualificou devidamente o acusado e descreveu os fatos típicos praticados por ele, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. O representante do Ministério Público apresentou uma narrativa clara e congruente do fato, de sorte que, longe de inepta, descreveu as condutas criminosas praticadas pelo acusado, delimitando o objeto da questão penal e individualizando a autoria. Assim, contidas na denúncia a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e a qualificação do acusado” (ID 50809842). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “Não há falar em inépcia da denúncia se houve suficiente descrição da conduta criminosa do recorrente, a possibilitar-lhe o regular exercício do contraditório e da ampla defesa (...). Para o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta (...)” (AgRg no RHC 169.433/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/9/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027